Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718058-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, RVL LOCACOES COLABORATIVAS LTDA, PATO DO CERRADO LANCHONETE E CAFETERIA LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA, LG ALIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RAFFAEL ABREU BLANCO, MARIA AUXILIADORA CAIXETA CALDEIRA, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, VICTOR LUIZ RICCIOPPO ROSSETTI, MURILO MARQUES HYPOLITO, ANDREA MARQUES HYPOLITO GONCALVES, GUSTAVO QUEIROZ DE MELO RODRIGUES D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi proferida em 02/09/2020 sentença homologando a desistência formulada por RVL LOCAÇÕES COLABORATIVAS LTDA nos autos de origem (ID 71350866). Assim, em face da perda superveniente do objeto quanto à agravante RVL LOCAÇÕES, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento quanto à agravante RVL LOCAÇÕES COLABORATIVAS LTDA, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, promova a Secretaria da Turma as anotações necessárias quanto ao nome da agravante RVL LOCAÇÕES COLABORATIVAS LTDA dos presentes autos e retornem conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator